Tribunal: STF
Processo: RE 114867
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMITIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POR NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS,
ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO DE 1988, CONVERTE-SE, "IPSO JURE", EM
RECURSO ESPECIAL, DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSTITUIÇÃO, ART. 105, III, ALINEA "A". NENHUMA CONSEQUENCIA
CONTRARIA A ESSA CONCLUSÃO RESULTA DO FATO DA REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, PELO CONSELHO. REMESSA DO FEITO AO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EIS QUE NÃO REMANESCE TEMA
CONSTITUCIONAL A SER APRECIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.